Tribunal: CARF
Processo: 10882.001926/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.001926/2009-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.072 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
JOÃO DIAS DE TOLEDO ARRUDA NETO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 41/45), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.451,21 para
saldo de imposto a pagar de R$5.809,89.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de despesas médicas,
consignando em relação a essa última:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001926/2009-34
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001926/2009-34

GLOSA POR NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO:
CNPJ
07.448.055/0001-08-VALMAR-MEDICINA
E
SEGURANÇA
DO
TRABALHO-R$25000,00.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 6/7/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
31/7/2009, às fls. 2/54 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- relativamente às despesas havidas com a dependente Sonia Maria de Almeida Perri
Cavalcante, reconhece o equívoco cometido quando do preenchimento da declaração, já
que ela apresentou a sua respectiva DIRPF;
- discorda da glosa das despesas médicas pois essas envolvem tratamento ortopédico
especializado para combate à grave doença degenerativa, que culminou no
desenvolvimento de duas hérnias de disco e artrose. Tais despesas estão devidamente
comprovadas, como se demonstra pela juntada dos respectivos recibos;
- como já havia sido esclarecido durante o procedimento de fiscalização, o impugnante
se submete mensalmente a tratamentos de tração, extensão, cadeiras dijuntoras,
fisioterapia especializada em reeducação postural global, dentre outros tratamentos
médicos. Em razão disso, as despesas médicas incorridas somaram o montante de R$
25.000,00;
- os documentos apresentados à fiscalização cumprem todos os requisitos leais o art. 8o,
II, “a” e § 2o, inciso III, ambos da Lei no 9.250/95, e art. 80 do RIR/99, de modo
que a glosa viola frontalmente o disposto no art. 46 da IN 15/2001, bem como o art. 80,
§ 1o, III do RIR/99 e art. 8o, § 2o, III da Lei 9.250/95. Nesse sentido, transcreve
jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
- resta demonstrada que a apresentação de recibo idôneo garante ao contribuinte o
direito de deduzir de sua DIRPF os pagamentos efetuados relativos a despesas médicas.
- desta forma, com a exclusão das despesas com dependente e considerando que foram
comprovadas as despesas médicas, apura-se tão somente a redução do valor da
restituição apurado na declaração de ajuste anual.
Requer o cancelamento parcial da Notificação de Lançamento.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 61/66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
Considera-se como não-impugnada, portanto não-litigiosa, a parte do lançamento com a
qual concorda o contribuinte.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução, quando o contribuinte não apresentar documento que
comprove o gasto supostamente realizado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/12/2011 (fl. 69), o contribuinte, em
9/1/2012 (fl. 70), apresentou recurso voluntário, às fls. 70/86, alegando, em apertado resumo,
que:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001926/2009-34

- sendo cumpridor de todas as suas obrigações junto à Receita Federal do Brasil,
teria sido surpreendido com o recebimento de termo de intimação relativo a sua declaração do
exercício 2006.
- teria atendido ao que foi solicitado integralmente, mas foi novamente intimado e,
mais uma vez, apresentou documentação e prestou as informações correspondentes.
- teria sido mais uma vez surpreendido com o recebimento da autuação, com a
qual discordaria no tocante às despesas médicas.
- a decisão recorrida teria refutado a análise do argumentos que demonstrariam
que a apresentação dos recibos garantiria aos contribuintes o direito a deduzir as despesas
médicas.
- as despesas seriam relativas a tratamento de saúde, necessário em decorrência de
problemas de saúde que lhe acometeram.
- a teor da legislação de regência, a comprovação dessas despesas se daria por
meio de recibo com indicação do nome, endereço, CPF/CNPJ do beneficiário do pagamento.
- os documentos apresentados por ele atenderiam a todos os requisitos legais, não
podendo ser recusados.
- jurisprudência administrativa confirmaria que a comprovação das despesas
declaradas se daria por meio de recibos.
- requer a juntada posterior de declaração emitida por seu médico particular,
atestando os problemas de saúde que teriam acometido o contribuinte.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto ao protesto pela juntada posterior de provas, esclareço que, nos termos do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual, exceto nas hipóteses
descritas nas alíneas do § 4o do referido dispositivo. Verifica-se que não há comprovação nos
autos da ocorrência de qualquer dessas hipóteses. Constato ainda que, decorridos mais de nove
anos da formalização do seu recurso, o recorrente nada juntou aos autos.
O litígio recai sobre despesas médicas. No curso da ação fiscal, o contribuinte foi
intimado a apresentar comprovação do efetivo desembolso dessas despesas (fl.27). A decisão
recorrida manteve a glosa pela falta de comprovação dos pagamentos dos honorários médicos.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001926/2009-34

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, esta norma, no entanto, não dá aos recibos
valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001926/2009-34

Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Diante da falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas, sem reparos a
se fazer à decisão recorrida.
Quanto às jurisprudências mencionadas, esclareço que elas não vinculam este
colegiado, produzindo efeitos apenas entre as partes que integram aqueles processos. Ademais,
existem inúmeros julgados em sentido diametralmente oposto, considerando legal a exigência de
elementos adicionais aos recibos, como os já citados neste voto.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital